Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711535-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS CORTEZ IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS AUTORIDADE: 5o VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi preso em flagrante em 18/02/2022 por suposta prática dos crimes definidos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) e art. 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento); 2) em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na enorme quantidade de droga apreendida; 3) em parecer, o MPDFT oficiou pela revogação da prisão preventiva, considerando que a apreensão foi de apenas 1,71g de entorpecente, todavia, a prisão preventiva foi mantida; 4) o paciente não resistiu à prisão, tem residência fixa, família constituída e antecedentes que não demonstram a sua periculosidade; 5) a decisão impugnada está baseada na gravidade abstrata do delito e na necessidade de preservação da ordem pública, elementos insuficientes para a medida extrema. Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. A decisão impugnada analisou o caso concreto e fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente em razão da probabilidade de reiteração criminosa decorrente das circunstâncias do crime, aliadas ao seu histórico criminoso (reincidente específico e ostenta maus antecedentes, possuindo condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas – pena extinta em 2018 –, além de responder pelo crime de furto qualificado). Sendo assim, entendo devidamente justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator